Tribunal: TJMT
Processo: 1016483-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016483-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VANESSA ROUXINOL DA SILVA - CPF: 994.151.431-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ITALO ROUXINOL VIEIRA SANTOS - CPF: 067.447.841-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA QUE DISCUTE A INEXISTÊNCIA DO DANO AMBIENTAL. PEDIDO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de ação civil pública ambiental movida pelo Ministério Público, fundada na suposta destruição de 60,57 hectares de floresta nativa, sem licença ambiental. O agravante alega existência de prejudicialidade externa em razão da tramitação de ação anulatória de auto de infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há prejudicialidade externa entre a ação civil pública e a ação anulatória, a justificar a suspensão da primeira até julgamento definitivo da segunda.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, é cabível a suspensão do processo quando a sentença depender do julgamento de outra causa que verse sobre questão prejudicial.

4. No caso concreto, a ação anulatória discute diretamente a existência do dano ambiental que fundamenta a ação civil pública, caracterizando prejudicialidade externa.

5. A eventual procedência da ação anulatória poderá extinguir a demanda ambiental, justificando a suspensão do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido para suspender o trâmite da ação civil pública até o julgamento final da ação anulatória.

Tese de julgamento: "A suspensão de processo é cabível quando houver prejudicialidade externa entre a demanda e outra ação pendente, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1015057-97.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak; TJ-MT, AI 1010512-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada recursal
”, interposto pelo ESPÓLIO DE VANESSA ROUXINOL DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr Guilherme Carlos Kotovicz, nos autos de n.º 1002892-77.2021.8.11.0087, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que indeferiu a suspensão do processo, nos seguintes termos (ID. 187309328 – autos de origem):

“
Vistos.

Trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de
VANESSA ROUXINOL DA SILVA.

O feito foi recebido e concedida a medida liminar, em partes (ID 71826356).

Audiência de conciliação sem êxito (ID 93481597).

Citada, a parte ré apresentou contestação (ID 94349249). Alegou preliminar de inépcia da inicial, nulidade do Auto de Infração, e no mérito, ausência do dano ambiental, adesão ao programa de regularização ambiental, ausência de comprovação do nexo causal e do dano, ausência dos requisitos de responsabilidade civil, inocorrência de dano moral coletivo, bem como requereu a suspensão do feito até o encerramento do processo de licenciamento ambiental.

Impugnação à Contestação (ID 103630264).

Agravo de instrumento interposto pela ré, não provido (ID 126811472).

A requerida interpôs recurso de apelação (ID 131361604), sendo provido pelo TJMT, com a anulação da sentença, reconhecendo o cerceamento da defesa, devido à ausência de produção de provas (ID 178704384).

Instadas as partes (ID 183776088), o autor pugnou pelo julgamento antecipado (ID 184509052). Por sua vez, a ré requereu a realização de prova pericial e a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo da ação anulatória 1005435-85.2024.4.01.3603 (ID 186788034).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido
.

Visando o prosseguimento do feito e considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a composição amigável do litígio, nos termos do art. 331, § 3º, do CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

Inicialmente,
indefiro
o pedido de suspensão do feito até o efetivo encerramento do processo de licenciamento ambiental (CAR), porquanto a regularização do passivo ambiental da propriedade em nada interfere no processamento e julgamento dos presentes autos, já que em se tratando de dano ambiental vigora a independência das instâncias (administrativas, penal e civil).

Indefiro
o pedido de suspensão, tendo em vista que a decisão proferida nos autos nº 1005435-85.2024.4.01.3603 versa sobre prescrição, com suspensão dos efeitos termo de embargo n° 816489 e do auto de infração n° 9193374, o que não afeta a responsabilização pela reparação civil do dano ambiental, no presente feito.

Rejeito
a preliminar de inépcia da inicial. A inicial atende ao disposto no § 1º, do artigo 330 do Código de Processo Civil e narra o pedido e a causa de pedir, sendo depreendido, sem dificuldade, que o autor ajuizou a ação para obter a reintegração de posse de semoventes. A narração dos fatos foi coerente o suficiente para permitir a resposta processual e possibilitar o exercício do contraditório. Portanto, a petição inicial não apresenta nenhum dos vícios elencados pela lei como caracterizadores de inépcia.

Também não há que se falar em nulidade do Auto de Infração n.º 9193374. Nele é possível verificar o registro das coordenadas 09°46’09’’S e 55º43’32’’W, bem como refere-se ao dano ambiental ocorrido na propriedade da requerida.

Afora isso, a documentação acostada pelo autor é resultado de atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas, razão pela qual
rejeito
prejudicial de mérito aventada.

Não havendo outra questão prejudicial, preliminar a ser apreciada ou irregularidade a ser expurgada,
DOU POR SANEADO O PROCESSO
, passando à organização de sua instrução.

A par disso, con
soante o disposto no artigo 331 do Código de Processo Civil,
FIXO
o(s) seguinte(s) ponto(s) controvertido(s):
1)
a

(in)existência de dano ambiental provocado pelo desmatamento a corte raso de 60,57 hectares de área de vegetação nativa, na propriedade da requerida; e
2)
a

(in)existência de dano ambiental provocado pela e
xploração de madeira, nos termos do Auto de Infração n° 9193374.

Dessa feita,
DEFIRO a prova pericial
postulada pela parte requerida no ID 176555142, eis que suficiente para descortinar o(s) ponto(s) controvertido(s).

Assim,
NOMEIO Luís Felipe Amorim Ayres
, Eng. Florerstal, CPF 050.576.191-28, Crea MT44909, Tel. (66) 992295498, email luisfelipea.ayres@gmail.com, com endereço estabelecido na Rua Orlando Dias dos Santos, n. 209, Bairro Centro, Alta Floresta/MT, CEP 78580-000.

INTIMEM-SE
as partes para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, arguirem impedimento/suspeição do perito nomeado.

Nada sendo arguido,
INTIME-SE
o(a) Sr(a). Perito(a) acerca da sua nomeação, para que apresente proposta dos honorários periciais e currículo, com comprovação de especialização (art. 465, §2° do CPC).

Como a prova foi requerida pela parte
demandada
, deve custear a prova, adiantando os honorários periciais a serem fixados pelo i. Juízo a quo (
CPC
, art.
95
, caput).

Apresentada a proposta, intime-se as partes para manifestação sobre os honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias.

Em caso de aceite da proposta, fica, desde já, homologada, devendo a parte ré depositar os honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, certificado o depósito nos autos, intime-se o perito nomeado para que agende data e hora para realização da perícia, devendo comunicar a este juízo com antecedência de 30 (trinta) dias para que haja tempo hábil para que sejam efetuadas as intimações necessárias.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do laudo, que deverá respeitar as diretrizes previstas no art. 473 do CPC.

Com a conclusão do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Frise-se, ainda, que as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

Consigne-se que a atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial, na contestação e pontos controvertidos
, atentando-se para a inversão do ônus da prova. P
ortanto, a distribuição do ônus probatório será distinta daquela estabelecida no art. 373, do CPC, de modo que incidirá aqui o enunciado da súmula 618 do Col. Superior Tribunal de Justiça:
"a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental"
.

Podem as partes apresentar a este Juízo, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 357 do CPC, a qual se homologada, vincula as partes e o juiz.

INTIMEM-SE
as partes para ciência da presente decisão para, no prazo comum, de cinco dias, se manifestarem, caso queiram, acerca do ora decidido, trazendo ao feito eventuais esclarecimentos de ajustes, a teor do que prevê o art. 357, § 1º do CPC,
ficando então cientificados, ainda, de que o silêncio fará com que se torne estável a decisão proferida.

Serve a presente decisão como mandado, ofício e carta precatória.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário para a realização do ato.

Atente-se a
SECRETARIA
para a intimação do perito para início dos trabalhos somente após certificado nos autos o pagamento dos honorários periciais.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Guarantã do Norte,
datado e assinado digitalmente.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz de Direito
”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, uma vez que há causa de prejudicialidade.

Afirma que,
“
A ação anulatória nº 1005435-85.2024.4.01.3603, que tramita perante a Justiça Federal,
não se restringe à validade formal do auto de infração
, mas tem como objeto central a
inexistência do próprio dano ambiental
, cuja responsabilização se pretende na presente ação civil pública”.

Narra que,
“o julgamento da ação anulatória influenciará diretamente na resolução do mérito da ACP, pois,
reconhecida judicialmente a inexistência do dano, cairá por terra o próprio fundamento da responsabilidade civil ambiental
. É exatamente essa a hipótese prevista no art. 313, V, alínea "a", do CPC: (...)”.

Argumenta que,
“O prosseguimento da ação civil pública antes da conclusão da ação anulatória cria um cenário de risco jurídico inaceitável, pois poderá culminar em uma condenação baseada em fato (dano ambiental) que venha a ser declarado inexistente por decisão da Justiça Federal. Tal conflito processual contraria o princípio da economia processual, o devido processo legal e a integridade do sistema de justiça, além de ensejar nulidades futuras e demandas reparatórias contra o Estado”.

Ao final, requer:

“a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento;

b) O deferimento da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender a tramitação da Ação Civil Pública nº 1002892-77.2021.8.11.0087;

c) Ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a suspensão da ação civil pública até o julgamento definitivo da ação anulatória (nº 1005435-85.2024.4.01.3603), que tramita perante a Justiça Federal”.

O pedido de efeito suspensivo foi
deferido

(ID. 288608879).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 298780391).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento do recurso (ID. 306023371).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada recursal
”, interposto pelo ESPÓLIO DE VANESSA ROUXINOL DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr Guilherme Carlos Kotovicz, nos autos de n.º 1002892-77.2021.8.11.0087, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que indeferiu a suspensão do processo
.

De acordo com o processo de origem, verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
22.11.2021
, a ação civil pública ambiental em desfavor de VANESSA ROUXINOL DA SILVA, a reparação do dano ambiental por ter destruir 60,57 hectares de floresta nativa no bioma amazônico, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente.

A liminar foi parcialmente deferida (ID. 71826356 – proc. de origem).

A contestação foi apresenta no ID. 94349249 – proc. de origem, e a impugnação no ID. 103630264 – proc. de origem.

Sobreveio então, sentença no dia 14.09.2023, julgando parcialmente procedente os pedidos (ID. 128731660 – proc. de origem).

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID. 131361604 – proc. de origem), sendo o recurso provido para anular a sentença (ID. 178704381 – proc. de origem).

Com o retorno dos autos, o juízo de origem intimou as partes para especificarem as provas (ID. 183776088 – proc. de origem).

O saneamento do feito com a fixação dos pontos controvertidos está no ID. 187309328 – proc. de origem.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

A respeito da temática suscitada acerca da suspensão do processo, o Código de Processo Civil, em seu artigo 313, dispõe:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

VI - por motivo de força maior;

VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;

VIII - nos demais casos que este Código regula.

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa;

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai”.

Acerca do tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª. ed. rev. e atual. – Salvador. Ed.
JusPodvim,
2017, p. 546/547, leciona:

“As questões prejudiciais podem ser internas (endógenas) ou externas (exógenas). As primeiras são aquelas que surgem dentro do próprio processo e com a supressão do sistema da ação declaratória incidental não geram suspensão do processo. O próprio art. 313, V, “a”, do Novo CPC prevê expressamente que a suspensão depende de outro processo pendente.

As questões prejudiciais externas são aquelas que constituem objeto de outros processos, podendo ser homogêneas (objeto de outro processo da jurisdição civil) ou heterogêneas (objeto de outro processo da jurisdição criminal), sendo que o dispositivo ora comentado versa sobre a questão prejudicial externa homogênea. Na jurisdição civil inclui-se a suspensão de processo em trâmite em diferentes Justiças, como Federal e Estadual (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1.445.137/MG, rel. Min. Humberto Martins, j. 24/03/2015, Dje 30/03/2015), e Estadual e Trabalhista (STJ, 2ª Seção, CC 126.697/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/08/2014, Dje 19/08/2014).

Por uma questão de lógica, havendo suspensão entre dois processos em razão da prejudicialidade externa, é natural que seja suspenso o processo prejudicado à espera do julgamento do processo prejudicial. Havendo tal espécie de prejudicialidade, suspende-se o processo no qual a relação jurídica controvertida é discutida incidentalmente enquanto o processo no qual a mesma relação é discutida de forma principal não é decidido”.

No tocante à ação civil pública ambiental e à ação anulatória, verifica-se a prejudicialidade, pois, embora envolvam responsabilidades distintas (civil e administrativa), o julgamento da ação anulatória acerca da validade ou nulidade do auto de infração tem o potencial de influenciar diretamente o curso e as decisões proferidas na ação civil pública.

No presente caso, observa-se que a ação anulatória de n.º 1005435-85.2024.4.01.3603, pretende o reconhecimento da inexistência do dano ambiental, vejamos:

“(...)

g) Reconhecimento da inexistência de dano ambiental, com base no laudo técnico anexado, que demonstra a ausência de desmatamento na propriedade da Requerente e identifica o dano em área de propriedade vizinha, requer o reconhecimento da inexistência de qualquer dano ambiental imputável à Requerente. Tal fato descaracteriza a infração ambiental descrita no Auto de Infração nº 9193374/E e justifica sua anulação, nos termos do artigo 2º da Lei nº 9.784/1999,

(...)”.

Dessa forma, tem-se a prejudicialidade entre a ação civil publica (1002892-77.2021.8.11.0087) e a ação anulatória (1005435-85.2024.4.01.3603), uma vez que o resultado dessa repercute diretamente naquela, podendo determinar a extinção.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA PRÉVIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 313, INCISO V, CPC/15 – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Prevê o Código de Processo Civil a possibilidade de suspensão da ação ante a existência de prejudicialidade externa – Artigo 313, inciso V, do CPC/15.

2. Sentença proferida em ação anulatória, de natureza cognitiva, que produzirá efeitos sobre a existência e conteúdo da ação executiva.

3. Suspensão da ação de execução fiscal enquanto se aguarda o trânsito em julgado da ação anulatória proposta previamente.

4. Recurso desprovido.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015057-97.2019.8.11.0000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/09/2020)”

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO . ART. 313, V, A, DO CPC.

I. Caso em exame

1 . Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação civil pública ambiental, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência. O agravante pleiteia a suspensão da ação civil pública até o trânsito em julgado de ação anulatória previamente ajuizada. II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em determinar se há prejudicialidade externa entre a ação civil pública e a ação anulatória anteriormente distribuída, justificando a suspensão do feito com base no art. 313, V, a, do CPC. III. Razões de decidir

3 . Verificada a existência de prejudicialidade externa entre a ação civil pública e a ação anulatória, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, uma vez que o julgamento da anulatória impacta diretamente no mérito da ação civil pública.

4. O reconhecimento da prejudicialidade externa é justificado pela possibilidade de extinção da ação civil pública com base no resultado da ação anulatória .

IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento provido para determinar a suspensão do curso da ação civil pública até o julgamento final da ação anulatória.

Tese de julgamento: "A suspensão de processo é cabível quando houver prejudicialidade externa entre a demanda e outra ação pendente, nos termos do art . 313, V, 'a', do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, a. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AgRg no REsp 1 .445.137/MG; TJ-SP, AC 1000745-08.2016.8 .26.0129. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10105120820248110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para determinar a suspensão da ação civil pública n.º 1002892-77.2021.8.11.0087, até decisão final na ação anulatória n.º 1005435-85.2024.4.01.3603.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025